Tribunal: STF
Processo: Rcl 70852
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Sucessão de Esther Handler, representada por Leonardo Handler e Airton Handler, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 5082395-33.2022.8.21.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.297.934/RS.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao julgar recurso inominado interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, desrespeitou a decisão prolatada no mencionado recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    [...] propor a presente RECLAMAÇÃO, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”, CRFB, e no art. 988, II, CPC, em face de acórdão proferido pela 1º TURMA RECURSAL, para garantir a observância do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.297.934/RS, relatado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, fazendo-o da forma que segue.



    [...]



    1. A presente reclamação tem origem na demanda ajuizada por Esther Handler visando à condenação do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) ao pagamento de pensão por morte na forma estabelecida nos arts. 40, § 7º, I, e 37, inciso XI, da Constituição, conforme a Emenda Constitucional n.º 41/2003.



    2. Em juízo de primeiro grau, os pedidos da autora foram julgados improcedentes.



    3. A autora interpôs o recurso inominado previsto no art. 41, da Lei 9.099/95, o qual foi desprovido pela colenda 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre, RS. Opostos embargos de declaração pela autora, restaram desacolhidos.



    4. Ainda irresignada, a autora interpôs recurso extraordinário, o qual foi provido por este egrégio Supremo Tribunal Federal em acórdão de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski. Eis os termos do acórdão:



    5. Com o trânsito em julgado, foi iniciado o cumprimento de sentença. O IPERGS apresentou impugnação, que restou decidida nos seguintes termos após a integração por embargos de declaração:



    [...]



    6. Os ora reclamantes interpuseram recurso inominado alegando, em síntese, que o acórdão incorreu em error in judicando tanto por ofender a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CRFB) representada pelo título executivo oriundo deste e. STF, como por violar o art. 40, § 8º, CRFB.1 Isso porque acolheu a alegação de excesso de execução, homologando o cálculo apresentado pelo executado, em que são ignorados os reajustes dos proventos do servidor, se vivo estivesse, conforme determinava o título executivo judicial transitado em julgado.



    7. O recurso inominado foi inadmitido sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    8. Os recorrentes opuseram embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos mencionados, bem como do art. 5º, LV, CPC, os quais foram rejeitados.



    9. A fim de impedir a manobra do IPERGS, Leonardo e Airton interpuseram recurso extraordinário, o qual se encontra ainda pendente de julgamento na Corte de origem.



    10. No entanto, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vem perante Vossa Excelência ajuizar a presente reclamação.



    [...]



    15. Já na fase de cumprimento, porém, o Juízo de primeiro grau acolheu alegação de excesso de execução, homologando o cálculo apresentado pelo executado, em que são ignorados os reajustes dos proventos do servidor, se vivo estivesse, conforme determinava o título executivo judicial transitado em julgado.



    16. A decisão viola a autoridade do acórdão deste egrégio Supremo Tribunal Federal (art. 988, II, CPC), frustrando o direito da parte já reconhecido nesta instância, ao aplicar forma de cálculo da pensão por morte diversa daquela determinada por esta Corte.



    [...]



    18. A decisão que acolheu a alegação de excesso na execução, mantida pelo acórdão ora recorrido, porém, viola tanto a autoridade da decisão proferida por este e. STF no Recurso Extraordinário n. 1.297.934/RS como o direito do pensionista ao reajuste previsto no art. 40, § 8º, e nos precedentes desta Corte.



    19. Assim, à luz dos dispositivos constitucionais citados, por si só suficientemente claros, bem como do precedente invocado – o qual afasta qualquer dúvida a respeito da posição do ordenamento jurídico a respeito da questão veiculada – a decisão reclamada merece reforma, uma vez que ignora os reajustes dos proventos do servidor, se vivo estivesse, conforme determinado no título executivo judicial transitado em julgado.



    20. Por essas razões, cumpre que a decisão reclamada seja desconstituída para que se garanta a autoridade do acórdão proferido por este e. STF, com a determinação do cálculo da pensão por morte na forma constitucional, isto é, levando-se em consideração os reajustes dos proventos do servidor, se vivo estivesse (documento 1).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Destaco que a reclamante interpôs o recurso extraordinário no qual foi prolatada a decisão paradigma, razão pela qual é legítimo, no caso concreto, o exame de reclamação que aponta a afronta a decisão com efeitos apenas inter partes.  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.297.934/RS, abaixo transcrita:  



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INONIMADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. REVISÃO DO CÁLCULO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO POSTERIOR À EC Nº 41/2003. REDUTOR CONSTITUCIONAL. AUTOAPLICABILIDADE DO TETO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    O teto constitucional é autoaplicável no cálculo da pensão por morte ocorrida após a vigência da EC nº 41/2003, cuja fixação do valor deve ter como base de cálculo remuneração ou provento limitado ao teto, para depois serem observadas as demais disposições legais, inexistindo direito adquirido sobre valores acima do teto remuneratório, de acordo com a jurisprudência consolidada.



    RECURSO INONIMADO DESPROVIDO. UNÂNIME” (pág. 97 do documento eletrônico 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 116 do documento eletrônico 1).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 37, XI, e 40, § 7°, I, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal merece provimento. 



    Isso porque o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria em exame, conforme se verifica no julgamento do ARE 1.202.764-AgR/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL PERCEBIDO PELA PENSIONISTA. PRECEDENTE. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. Precedente.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    Com essa mesma orientação em casos análogos, indico ainda os seguintes julgados: ARE 1.158.356-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.127.286/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.143.739/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.164.723/SC, Rel. Min. Luiz Fux e RE 1.087.144-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). (Documento 7).  



    Posteriormente, a referida decisão foi mantida por acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO OU PENSIONISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A base de cálculo para a incidência do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição, é a renda bruta percebida pelo servidor público ou pensionista. II - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.297.934 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/4/2021).  



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada:   



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO QUE NÃO PÕE FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO (documento 9).   



    No RE 1.297.934/RS, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento ao recurso, para reconhecer que a base de cálculo para a incidência do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal é a renda bruta percebida pelo servidor público ou pensionista.



    A decisão reclamada, no entanto, cingiu-se ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso inominado nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, interpretando a Lei n. 12.153/2009 e o CPC.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO ESTA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DECUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 528/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. II – No caso em análise, a alteração legislativa na qual se baseou o Tribunal de origem, além de não ter sido examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF), ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma. III – A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV – Agravo regimental desprovido (Rcl 69.034 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/8/2024).  



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JUROS DE MORA. PRECATÓRIO. FUNDEF. ADPF 528. ART. 22-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.906/1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.365/2022. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal, no processo paradigma invocado, torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Na hipótese, o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais foi indeferido em razão da subsunção da hipótese em tela ao art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, incluído pela Lei nº 14.365/2022, que dispõe sobre a vedação de dedução de honorários advocatícios contratuais referentes à execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. 3. Inexiste, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e o teor do acórdão do julgamento da ADPF 528, uma vez que a parte Reclamante, ora Agravante, apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole eminentemente infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 65.879 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/8/2024).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator